Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA. EXTINÇÃO. NÃO SURPRESA. COMPETÊNCIA. PROCURAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da não surpresa se a parte é advertida previamente da possibilidade de extinção do processo em caso de descumprimento do comando judicial.
2. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, inclusive liquidações e execuções de sentença, sendo dispensável a apresentação de autorização ou procuração dos substituídos. Tema 823.
3. Deu-se provimento ao recurso.